Tribunal: TJSP
Processo: 1009658-92.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. DANOS MORAIS. RECONHECIDOS. A autora realizou portabilidade de seu empréstimo para outra instituição bancária. O banco réu deixou de descontar as últimas parcelas que foram pagas de forma antecipada, informando número superior de parcelas à nova instituição financeira. Efetivaram-se

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. DANOS MORAIS. RECONHECIDOS. A autora realizou portabilidade de seu empréstimo para outra instituição bancária. O banco réu deixou de descontar as últimas parcelas que foram pagas de forma antecipada, informando número superior de parcelas à nova instituição financeira. Efetivaram-se descontos de valores superiores aos contratados num claro descumprimento da oferta (art. 30 do CDC). Valor do contrato diferente do documento da proposta entregue à autora. Restituição de valores bem definida e determinada na r. sentença. Dissabores, transtornos e aborrecimentos sofridos pela apelada advindos da ineficiência dos serviços prestados pela instituição bancária e da desmedida resistência do banco réu, inclusive com ofensa ao princípio da boa-fé (art. 4o, III do CDC). Manutenção do quantum indenizatório de R$ 3.000,00. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ação parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.